Tribunal: TJSP
Processo: 0043012-06.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
Tráfico de drogas. Fundada suspeita quanto à prática de crime contra o patrimônio. Apuração dos fatos. Autorização concedida pelo réu para entrada dos policiais na sua residência. Fato corroborado pelas demais provas. Encontro das drogas em uma panela de pressão. Provas robustas quanto à traficância. Condenação. Apelação. Improvimento.

Revisão Criminal. Pedido de reconhecimento de nulidade

Ementa:
Tráfico de drogas. Fundada suspeita quanto à prática de crime contra o patrimônio. Apuração dos fatos. Autorização concedida pelo réu para entrada dos policiais na sua residência. Fato corroborado pelas demais provas. Encontro das drogas em uma panela de pressão. Provas robustas quanto à traficância. Condenação. Apelação. Improvimento.

Revisão Criminal. Pedido de reconhecimento de nulidade quanto às provas, porquanto obtidas através de invasão de domicílio. Inexistência de ilegalidade. Crime permanente. Fundada suspeita que permitia aos agentes a averiguação procedida. Aplicação à hipótese do Tema 280 fixado pelo STF. Revisão indeferida.